Tribunal: STF
Processo: RE 71768
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-02
Data de publicação: 1972-06-02

Ementa:
SE O ACÓRDÃO IMPUGNADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO VERSA MATÉRIA DE
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL EXCLUIDA DO REGIME DO D. 24.150/34, E O
ACÓRDÃO HAVIDO POR PADRAO CUIDOU DE LOCAÇÃO REGULADA PELO DECRETO
REFERIDO, NÃO SE TEM COMO VISLUMBRAR ENTRE UM E OUTRO A DIVERGENCIA
QUE AUTORIZA O STF CONHECER DO RECURSO.